Tribunal: TJSP
Processo: 1111754-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

CARTÃO DE DÉBITO. NEGÓCIO CANCELADO. VALOR NÃO ESTORNADO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU. RESTITUIÇÃO À AUTORA DOS VALORES. RECONHECIMENTO. Trata-se de ação movida pela autora para reembolso de venda realizada por meio do sistema Elavon a um de seus clientes, que posteriormente, veio a ser cancelada.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

CARTÃO DE DÉBITO. NEGÓCIO CANCELADO. VALOR NÃO ESTORNADO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU. RESTITUIÇÃO À AUTORA DOS VALORES. RECONHECIMENTO. Trata-se de ação movida pela autora para reembolso de venda realizada por meio do sistema Elavon a um de seus clientes, que posteriormente, veio a ser cancelada. Legitimidade passiva do banco réu que está configurada. Aplicação da teoria da asserção. Banco que tem responsabilidade solidária pelo não estorno dos valores do negócio cancelado. Autora que obedeceu os prazos para solicitar o cancelamento da transação previstos contratualmente (fl. 43). A cliente da autora viu-se despojada do valor, fato incontroverso e admitido na apelação (fl. 304). O dinheiro foi debitado pelo ITAÚ, mas sem prova nos autos de seu direcionamento para a autora, para STONE e, muito menos, em devolução à cliente. Banco réu que sucumbiu na demanda e deve, por isso, arcar com os ônus decorrentes da sucumbência. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.